Tribunal: TJBA
Processo: 8000381-07.2018.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000381-07.2018.8.05.0136

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: OROTILDES SOUZA GUEDES e outros

Advogado(s): WESLEY BRITO DOS SANTOS, LAURA CHRISTIANE NEVES DE SOUSA BALEEIRO, RAMON BALEEIRO SANTOS, CELSO MONTEIRO DE ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE JACARACI

Advogado(s): WALLA VIANA FONTES, SINESIO MARTINS DE ABREU JUNIOR, ANDRE REQUIAO MOURA

APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.
REJEITADA.
AUSÊNCIA DE PROVA
DOS
REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse ajuizada pelos ora recorrentes contra o Município de Jacaraci. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação da posse legítima sobre área de natureza pública, caracterizando a atuação municipal como exercício regular do poder de polícia. Os apelantes sustentam cerceamento de defesa pela não oitiva do depoimento pessoal da parte adversa; alegam exercer posse mansa e pacífica desde 1996, mediante contrato particular de compra e venda; negam a prática de atividades degradantes ao meio ambiente e requerem a reforma da sentença para afastar a condenação por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de oitiva do depoimento pessoal da parte apelada requerido na petição inicial; e (ii) saber se os apelantes lograram comprovar os requisitos exigidos pelo art. 561 do Código de Processo Civil para o acolhimento da pretensão possessória, notadamente a posse anterior, o esbulho praticado pelo ente público, a data do esbulho e a perda da posse.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhida, porquanto o magistrado singular, na qualidade de destinatário das provas, possui ampla liberdade para indeferir diligências probatórias consideradas inúteis ou protelatórias, consoante o disposto no art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A delimitação de divisas territoriais e a natureza jurídica da propriedade são demonstradas mediante prova documental, revelando-se inadequada a produção de prova testemunhal para tais fins, razão pela qual não se configura o alegado cerceamento defensivo.

4. Quanto ao mérito, o art. 561 do CPC estabelece que, nas ações possessórias, incumbe ao autor provar sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

5. Outrossim o ônus probatório recai sobre o autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbindo aos demandantes a demonstração cabal dos pressupostos autorizadores da tutela possessória pretendida.

6. Da análise acurada do conjunto probatório carreado aos autos, verifica-se que os apelantes não se desincumbiram do
onus probandi
que lhes competia, eis que não demonstraram de forma inequívoca o exercício efetivo da posse sobre o imóvel litigioso, tampouco a prática do esbulho possessório pelo ente municipal.

7. O contrato particular de compra e venda e o recibo de ITR apresentados, embora possam sugerir eventual titularidade dominial, mostram-se insuficientes para comprovar o exercício de atos concretos de posse, caracterizados pela exteriorização e visibilidade dos poderes inerentes à propriedade.

8. Nas ações possessórias, faz-se imprescindível a demonstração da posse fática, não bastando a mera apresentação de título de domínio, porquanto a proteção possessória exige a comprovação do exercício de fato sobre a coisa.

9. O boletim de ocorrência lavrado pela engenheira ambiental, servidora municipal, revela que o Poder Público atuou no exercício regular do poder de polícia, objetivando preservar área de proteção ambiental e impedir a retirada irregular de areia, circunstância que descaracteriza a alegada prática de esbulho possessório.

10. As fotografias e demais documentos colacionados aos autos não se prestam a comprovar a prática de ato violento contra a posse pelos agentes públicos, carecendo o acervo probatório de elementos concretos aptos a demonstrar a turbação ou o esbulho alegados.

IV. Dispositivo e tese

12.
Recurso
im
provido.
Sentença de improcedência mantida.

Tese de julgamento: "1. Nas ações de reintegração de posse, o autor deve comprovar cumulativamente a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC. 2. A mera apresentação de título de propriedade ou contrato de compra e venda não supre a necessidade de demonstração do exercício efetivo e fático da posse. 3. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal quando o magistrado, destinatário das provas, considera suficiente o acervo probatório documental para formação de seu convencimento."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.